Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002601-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0006-70 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), HUGO RODRIGUES FILHO - CPF: 507.677.711-68 (AGRAVADO), KAMILA SOUZA LIMA - CPF: 711.154.121-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE NO TOCANTE A SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE PASSAPORTE – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005607-58.2007.8.11.0004, indeferiu o pedido da agravante, no tocante a suspensão dos cartões de crédito e bloqueio do Passaporte do executado HUGO RODRIGUES FILHO ora agravado, bem como indeferiu a expedição de ofício ao INSS para que informe acerca da existência de vínculo empregatício e expedição de ofício ao Banco Central a fim de detectar possíveis imóveis, sob os seguintes fundamentos:

“9. INDEFIRO os pedidos de (i) suspensão e retenção do passaporte; (ii) do cartão de crédito, conforme fundamentação.

10. INDEFIRO o pedido de penhora via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), pois o exequente não é auxiliado pela justiça gratuita e quando não houver esse benefício, a consulta, mediante pagamento, poderá ser feita pela própria parte, através do site https://registradores.onr.org.br/.

11. INDEFIRO os pedidos (iv) expedição de ofício ao INSS para que informe a cerca da existência de vínculo empregatício e (v): expedição de ofício ao Banco Central a fim de detectar possíveis imóveis, uma vez que incumbe à parte promover as diligências extrajudiciais necessárias a fim de obter referida informação, não devendo o Judiciário se incumbir de diligências que cabem à parte Exequente realizar, ademais, já foi realizada pesquisa de bens imóveis conforme pesquisa via SERP.

12. Além do mais, verifica-se a ausência de localização de bens penhoráveis e capazes de satisfazer a execução. Assim, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art.921, III, do CPC. Por consequência, REMETA-SE o processo ao arquivo, podendo ser desarquivado independente de custas e sem qualquer ônus à parte exequente.

13. Decorrido o prazo, fica o exequente encarregado de promover o impulsionamento do feito, independente de nova intimação, observando-se o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, §2º e §4º, do CPC.

14. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se”

Em suas razões, a agravante sustenta que empreendeu todas as diligências que estavam ao seu alcance, bem como pleiteou pela busca de bens do executado/agravado por meio de todos os sistemas disponíveis ao poder judiciário, porém nenhuma das tentativas se mostrou frutífera em satisfazer o débito objeto da ação principal.

Assevera que o processo se encontra em trâmite há um longo período sem que o valor executado tenha sido pago pela agravada e que a manutenção da decisão do Magistrado
a quo
irá lhe causar prejuízo.

Afirma que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis foram infrutíferas, sendo certo que o agravado, mesmo inadimplente há 18 anos, ostenta alto padrão de vida, realiza viagens internacionais e possui patrimônio oculto, conforme comprovado por meio de postagens em redes sociais.

Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo para determinar a suspensão dos cartões de crédito e bloqueio do Passaporte do agravado. No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada, bem como, seja determinada a expedição de ofícios ao INSS, para que seja informada possível vínculo empregatício e os valores detidos pelo devedor perante a autarquia; seja determinada a expedição de ofício ao Banco Central e aos fundos previdenciários, para que informem possível reserva do agravado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida sob Id. 266823788.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O artigo 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Em comentários ao mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina o seguinte:

“No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões.”
(in ‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 230-231).

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8º do mesmo Digesto Processual,
verbis
:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

No caso dos autos, apesar da agravante defender o contrário, eventual deferimento da medida atípica para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à sua dignidade humana e garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio da medida pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Diante deste contexto, não se mostra irregular a decisão de primeiro grau, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025